Tribunal: TJMT
Processo: 1007195-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1007195-75.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 17905452):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR MEIO DE CÁLCULO FEITO PELO PERITO CONTÁBIL – DECISÃO QUE ACOLHE OS CÁLCULOS – EXCLUSÃO DE TAXAS E TARIFAS NÃO PACTUADAS COMO DETERMINADO NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar o comando judicial que determinou a exclusão das taxas e tarifas não pactuadas, decisão esta que, inclusive, foi ratificada por ocasião do julgamento do apelo.
Há, portanto, que ser mantida a decisão que acolheu o cálculo realizado pelo perito contábil, nos estritos termos da sentença.” (Agravo de Instrumento n. 1007195-75.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 34131490).
Alega violação aos artigos 489, II e §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, incisos I e II, do CPC, sob alegação de negativa de prestação jurisdicional; e aos artigos 502 do CPC e 884 do CC, sob a alegação de ofensa à coisa julgada e possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente quando contrário a ela, sob pena de enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo (id 28303498).
Sem contrarrazões (id 33070977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao art. 1022, do CPC
A suposta ofensa aos artigos 489 e 1022, do CPC, está amparada na assertiva de que o aresto não se pronunciou a respeito: da possibilidade de cobrança de tarifas atinente ao negócio jurídico; não devolução de valores a título de Ourocap e seguro; e para retificar o laudo a fim de refletir corretamente o comando judicial da decisão que originou o cumprimento de sentença.
Todavia, do exame do acórdão dos embargos, verifica-se que a Colenda Câmara se pronunciou sobre a impossibilidade de revisão do dispositivo da sentença em sede cumprimento, uma vez que questão somente poderia ter sido discutida durante a fase de conhecimento, conforme os parágrafos contidos no id 17905454, p. 3:
“(...)tais argumentos teriam que ter sido debatidos durante a fase de conhecimento, onde foi analisada a questão relativa à possibilidade de inclusão das taxas não pactuadas e também se seria o caso de repetição do indébito, porém não cabe mais discuti-las na fase de liquidação de sentença por cálculo realizado pelo perito contábil ou mesmo durante o cumprimento de sentença, como é o caso.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que ofensa à coisa julgada e possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente quando contrário a ela, sob pena de enriquecimento ilícito.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) não comporta reforma a decisão ora agravada, que nada mais fez do que manter o que foi disposto na sentença e confirmado no recurso interposto pela mesma parte”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que mantendo-se a parte inerte após prévia intimação deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, por abandono, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. DEVE GUARDAR ESTRITA OBSERVÂNCIA AO QUE FORA DECIDIDO NA SENTENÇA LIQUIDANDA. DECISÃO QUE DETERMINA A SIMPLES REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RELATIVO A OBRIGAÇÕES DE CONTRATOS JÁ EXTINTOS, POR OCASIÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DE TAXAS CONTRATUAIS PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. MANIFESTO DESCABIMENTO, QUE DISCREPA DO QUE FORA DECIDIDO NA SENTENÇA LIQUIDANDA.
1. A liquidação não se presta à revisão da sentença liquidanda, mas tão somente à declaração do valor devido, nos moldes do que fora decidido antes, com trânsito em julgado. Precedentes desta Corte Superior.
2. A sentença liquidanda foi prolatada em demanda em que se discute repetição de indébito, relativo a dois contratos de arrendamento mercantil, já extintos por ocasião do ajuizamento da ação. Destarte, tendo em vista o estabelecido pela coisa julgada, fica nítido que a condenação da instituição financeira recorrente limita-se à diferença entre os valores relativos às obrigações contratuais devidos e o que sobejou - aquilo que a decisão considerou indevido e que foi efetivamente recebido pelo Banco -, no período de existência do contrato (repetição de indébito na forma simples), sendo descabido fazer incidir encargos contratuais para atualização do crédito do autor da ação.
3. Recurso especial provido. (REsp 1240338/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 16/09/2013)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 502 do CPC e 884 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII